Tribunal: STF
Processo: RE 287704
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 11/1971. DEFINIÇÃO DA LEI REVOGADORA: LEI Nº 7.787/1989 OU LEI Nº 8.213/1991. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A questão relativa à definição da lei que revogou a contribuição para o Funrural prevista na Lei Complementar nº 11/1971 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.